Tribunal: TJMT
Processo: 1016366-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1016366-56.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DA CAPITAL
REVISIONANDO: EZELL HIGINO PEREIRA
E M E N T A
REVISÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO – ALEGADA EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DE ATOS DE SOLICITAÇÃO DE CHANTAGEM COLIMANDO A OBTENÇÃO DE UMA MESMA VANTAGEM INDEVIDA – CULPABILIDADE – EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE – MANTENÇA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
Embora a conduta social, motivo e consequências do crime realmente não possam sustentar o acréscimo penal na primeira fase da dosimetria penal, pois efetivamente calcados em elementos genéricos e abstratos, de outro lado, o maior índice de culpabilidade do agente, consistente na reiteração de atos de chantagem contra a vítima em sentido a obter vantagem pecuniária para deixar de dar encaminhamento a uma investigação criminal, por si só justifica a elevação da pena-base, ex vi do art. 59 do CP, na medida em que demonstram acentuada determinação do agente para a prática delituosa. Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016366-56.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), EZELL HIGINO PEREIRA - CPF: 208.791.561-04 (REQUERENTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO –
ALEGADA EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DE ATOS DE SOLICITAÇÃO DE CHANTAGEM COLIMANDO A OBTENÇÃO DE UMA MESMA VANTAGEM INDEVIDA – CULPABILIDADE – EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE – MANTENÇA –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

Embora a conduta social, motivo e consequências do crime realmente não possam sustentar o acréscimo penal na primeira fase da dosimetria penal, pois efetivamente calcados em elementos genéricos e abstratos, de outro lado, o maior índice de culpabilidade do agente, consistente na reiteração de atos de chantagem contra a vítima em sentido a obter vantagem pecuniária para deixar de dar encaminhamento a uma investigação criminal, por si só justifica a elevação da pena-base,
ex vi
do art. 59 do CP, na medida em que demonstram acentuada determinação do agente para a prática delituosa. Ação revisional improcedente.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP,
Ezell Higino Pereira
, qualificado, representado pelos advogados constituídos Alfredo José de Oliveira Gonzaga, OAB/MT 7166B, Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro, OAB/MT 17.563 e Henrique Cristóvão de Assis, OAB/MT 16.738, colima
exclusivamente a reforma da pena
aplicada na sentença condenatória, transitada em julgado em 27/8/2015 [id. 21441952, p 23], lavrada nos autos da Ação Penal n. 249-55.2005.811.0042, cód. 74639, confirmada na Apelação Criminal n. 139742/2012, 2a CCr deste e, Sodalício, bem como, no ARE 629.832/MT, do c. Superior Tribunal de Justiça, e na RevCr 133917, Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, e que, julgando procedente a denúncia, infligiu aos ora revisionando a
pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 30 dias-multa, à guisa de 1/20 do salário mínimo da época dos fatos, condenando-o ainda à perda do cargo de escrivão de polícia
,

por força da imputação da prática delitiva insculpida no art. 317 do CP, por fato ocorrido no dia 21 de maio de 2002, na sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, em que consta como vítima a Administração Pública Estadual.

Pede-se que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal cominado à espécie, dada à manifesta desfundamentação da dosimetria penal de primeiro grau, que se baseou exclusivamente em elementos do próprio tipo penal.

A inicial vem instruída com os documentos anexados sob os ids. 21433982 a 21441956, pp. 1-24, incluindo a prova do trânsito em julgado da condenação.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio à relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho; entretanto, diante da constatação de prevenção deste Julgador, foram os autos redistribuídos nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Weley Sanchez Lacerda [id. 24844007, pp. 1-4], opina pela
improcedência da revisional
, sustentando que,
embora a culpabilidade, conduta social,

motivos e circunstâncias do crime não possam justificar o acréscimo penal
, as
consequências delitivas justificam, por si só, o acréscimo de seis meses sobre a pena-base
, dado o
sentimento de aviltamento e de desamparo da sociedade
, injustificando qualquer minoração penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escopo ansiado na presente ação revisional é a demonstração do desacerto da dosimetria da pena imposta ao revisionando, condenado ao cumprimento de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 30 dias-multa, à guisa de 1/20 do salário mínimo da época dos fatos, condenando-o ainda à perda do cargo de escrivão de polícia
,

por força da imputação da prática delitiva insculpida no art. 317 do CP.

A inicial traz o enfoque da desfundamentação das circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do revisionando, baseada exclusivamente em elementos próprios do tipo penal.

A dosimetria da pena, registre-se, desde logo, não foi objeto de discussão no apelo primitivo, protocolizado sob o n. 139742/2012, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 28/8/2013, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA A CORROBORAR OS ELEMENTOS INFORMATIVOS – PERDA DO CARGO – MANUTENÇÃO – EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO – ART. 92, I, “A”, DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO.

1. Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas do crime de corrupção passiva quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações da vítima, ratificadas em juízo por depoimento testemunhal, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil versão de negativa de autoria ofertada pelo acusado.

2. A teor do disposto no art. 92, I, ‘a’, do Estatuto Penal, impõe-se, como efeito específico da condenação, a perda do cargo público do agente quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com violação de dever para com a Administração Pública, o que se verifica na hipótese
” [id. 21439487, p. 1]

Com efeito, autorizada está a análise da dosimetria da pena aplicada em primeiro grau de jurisdição, pois o único ponto da dosimetria penal questionado no apelo primitivo é a perda do cargo público de Escrivão de Polícia.

Infere-se da sentença que a douta autoridade judiciária de primeiro grau, ao aplicar a pena-base 06 meses acima do mínimo legal de 02 anos de reclusão, e multa, justificou a excepcionalidade da culpabilidade, motivo e consequências delitivas, pontuando:

“
A culpabilidade do réu é reprovável, tendo em vista não haver necessidade aparente, nem alegada nos autos, que o levasse a prática do ato. O réu é primário e não registra antecedente, conforme certidões de fls. 111, fls. 112 e fls. 119. A personalidade do réu é normal às circunstâncias. A natureza do ato criminoso, mesmo desconsiderando-se as elementares do tipo penal, denota uma conduta social reprovável, máxime quando há informações de que o acusado insistiu na solicitação da vantagem indevida e não se deteve nem mesmo quando sondado por um colega policial. O motivo do crime é de alto significado social, verificando-se sua prática por ambição e ganância de obtenção de vantagem financeira fácil. As conseqüências de crimes desta natureza são sempre nefastas ao erário público e à boa fama dos Servidores Públicos em geral, gerando desconfiança e revolta no meio social.

Assim sendo, reputando desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena em 02 (dois) anos e seis (6) meses de reclusão, a qual já é definitiva porque inocorrentes agravantes ou atenuantes genéricas ou causas de aumento ou diminuição de pena da parte geral ou especial do Código Penal
” [id. 21439457, p. 23].

Conquanto o douto parecerista entenda que a culpabilidade padece de fundamentação concreta, não é o que dos autos constam.

Consta que o investigador de polícia Vanderlei Santana do Nascimento, ao ser ouvido perante a Corregedoria-Geral da Polícia Civil, assentou o alto grau de determinação do revisionando para que a vítima lhe desse dinheiro para omitir ato de ofício, dizendo que “
não estava nem aí, pois se não arrumasse o dinheiro iria ser processado mesmo na forma da lei, porque com ele era assim
”.

A própria vítima saliento em Juízo que o revisionando promoveu verdadeira chantagem, conferindo-lhe prazo de uma semana para que levantasse o dinheiro do suborno, no caso, a quantia de R$300,00, visando “apagar declarações incriminadoras que havia prestado em procedimento criminal”.

Essas inferências estão contidas na sentença e no apelo criminal e denotam, com suficiente clareza, uma
acentuada pertinácia em sentido a obter vantagem pecuniária indevida
, não se tratando, por evidente, de inovação de fundamento não contido na condenação.

Apenas para reforçar tal raciocínio, o eminente Revisor da Apelação Criminal n. 139742/2012, Des. Pedro Sakamoto, ao pontuar a necessidade de manter a pena de perda do cargo público do revisionando, enalteceu que ele
promoveu várias solicitações à mesma vítima acerca da mesma vantagem indevida
, cultivando assim a propalada exasperação da pena-base que se pretende alijar no vertente:

“[...]
tendo em vista que foi cabalmente comprovado que o Acusado, valendo-se da sua função de escrivão da Polícia Civil desse Estado, solicitou reiteradamente e de forma persistente vantagem financeira para deixar de dar encaminhamento a uma investigação criminal, fica nítida a violação do seu dever para com a Administração Pública e a incompatibilidade da conduta com o cargo ocupado, de modo que, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano, é perfeitamente cabível a determinação pela perda do cargo público
” [id. 21439487, p. 18].

Pode-se concluir, sem muito esforço, que a ação incriminada consistiu em reiteradas exigências de vantagem indevida, o que vem de ser mais grave que a uma única e simples solicitação singela, a aproximar-se de ato de visível chantagem contra a vítima, coagindo-a para que pagasse R$300,00 para inutilizar declarações que havia prestado em procedimento criminal.

Nesse enfoque, a sentença penal condenatória deve ser entendida de forma global e não apenas no trecho concernente à dosimetria da pena, e nesses termos, não se duvida que a maior censurabilidade decorrente da pertinácia do agente - que a todo custo não só solicitou, como também, chantageou a vítima em sentido a obter vantagem indevida -, autoriza o recrudescimento penal, porque maior é a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, a lisura da Administração Pública, por meio de seus órgãos policiais.

Consoante lecionava Magalhães Noronha, autoriza a elevação da pena “(...)
o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, que é sempre inerente ao delito, não só para a vítima como para a sociedade, o sentimento de insegurança provocado nesta e outros efeitos ainda que mais afastados
” (in Direito Penal, v. 1, São Paulo, Saraiva, 1989, p. 241). Ainda, nesse sentido: STJ, HC 244798/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013.

Embora o culto parecerista haja direcionado essa análise para o âmbito das consequências do crime, é certo que essa análise percorre verdadeiramente no sentimento de maior reprovação da conduta do agente, inserta na culpabilidade penal que ora se põe a analisar.

Com efeito, embora a conduta social, motivo e consequências do crime realmente não possam sustentar o acréscimo penal na primeira fase da dosimetria penal, o maior índice de culpabilidade do agente, consistente na reiteração de atos de chantagem contra a vítima em sentido a obter vantagem pecuniária para deixar de dar encaminhamento a uma investigação criminal, por si só justifica a elevação da pena-base,
ex vi
do art. 59 do CP.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente
a ação de Revisão Criminal aviada em prol de
Ezell Higino Pereira
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020